Tribunal: TJDFT
Processo: 0729967-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Direito Penal Militar e Código de Trânsito Brasileiro. Apelação Criminal do MPDFT. Auditoria Militar. Crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Capotamento de viatura da PMDF. Materialidade e autoria presentes. Culpa não demonstrada. Laudo pericial do acidente não corroborado pela prova testemunhal. In dubio pro reo. Absolvição mantida. Recurso conhecido e desprovido.